Tribunal: TJMT
Processo: 1036748-15.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036748-15.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GRAN TECA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI - CNPJ: 14.761.419/0001-70 (APELADO), DEBORA CRISTINA MORESCHI - CPF: 937.474.381-72 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
indenização por dano moral – DÍVIDA LANÇADA APÓS A CARTA DE ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE – AUSência de movimentação da conta – ausência de prova cabal de ciência da dívida na origem – configuração da má prestação de serviço – necessidade de restituição dos valores na forma simples – dano moral caracterizado “in re ipsa” – negativação existente – indenização em valores razoáveis e proporcionais – caráter pegagógico da condenação observado – apelo desprovido.

Deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, quando não comprovada cabalmente a existência de negociação na origem, e a posterior cobrança, com apontamento após o envio de Carta de Encerramento de Conta Corrente, da qual não existia movimentação, o que reforça a tese de ausência de ciência da contratação e não exigência do pagamento, impondo-se ainda a condenação a título de dano moral “in re ipsa”, em decorrência de lançamento do nome da empresa no rol de maus pagadores.

Considera-se proporcional e razoável o valor fixado a título de indenização por dano moral, notadamente quando observado o caráter pedagógico da condenação, sopesando-se as circunstâncias, o abalo existente na empresa diante da negativação e a condição econômica da instituição bancária, não havendo, portanto, falar em enriquecimento indevido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO SAFRA S/A.
, em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência nº 1036748-15.2017.8.11.0041, proposta por
GRAN TECA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido para
DECLARAR
a inexistência o débito oriundo após o encerramento da conta corrente Agência 0145 e Conta 2806 -
e a restituição de forma simples do montante pago de R$ 1.769,24 (um mil, setecentos e nove reais e vinte e quatro centavos), devidamente atualizados a partir da data dos descontos, com correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida
; e ainda
CONDENAR
o requerido a indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizados pelo INPC a partir da citação válida e concedo a tutela provisória de urgência para determinar a baixa do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito. Expeça-se o necessário. Por fim, a sentença
CONDENOU
a parte requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, de forma atualizada.

Em síntese, o Apelante defende a regularidade da contratação e a validade das tarifas incidentes no contrato.

Argumenta que a simples não movimentação da conta não evita a cobrança de tarifas devidamente contratadas e jamais canceladas.

Diz que o contrato é expresso no tocante à incidência de tarifas pelo serviço contratado, tratando-se de “FICHA CADASTRAL DE PESSOA JURÍDICA: PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA, CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVICOS E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL”, de modo que não deve prevalecer a tese de falta de ciência da abertura da conta corrente, havendo, ainda, a contratação de cheque empresarial.

Sustenta que “(...) Ainda que autora/apelada e o MM. J uízo a quo alegue m a não utilização dos serviços contratados, é fato incontroverso que quando o apelado assinou as referidas contratações, só o fez porque concordava com a integralidade dos termos contratuais, caso não concordasse bastaria não assinar e não formalizar os contratos”.

Frisa a regularidade da contratação, bem como a inexistência de falha ou má prestação de serviços, devendo ser extirpada a condenação por dano moral.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Subsidiariamente, pede a minoração do valor fixado a título de danos morais, eis que o “quantum” fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, acarretando o enriquecimento indevido.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência nº 1036748-15.2017.8.11.0041, proposta por
GRAN TECA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido para
DECLARAR
a inexistência o débito oriundo após o encerramento da conta corrente Agência 0145 e Conta 2806 -
e a restituição de forma simples do montante pago de R$ 1.769,24 (um mil, setecentos e nove reais e vinte e quatro centavos), devidamente atualizados a partir da data dos descontos, com correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida
; e ainda
CONDENAR
o requerido a indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizados pelo INPC a partir da citação válida e concedo a tutela provisória de urgência para determinar a baixa do nome do autor dos órgãos de restrição ao crédito. Expeça-se o necessário. Por fim, a sentença
CONDENOU
a parte requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, de forma atualizada.

Pois bem.

Malgrado as alegações do Apelante, tem-se que, efetivamente, não ficou demonstrada, de forma cabal e idônea, a negociação entre a instituição bancária e a empresa Apelada, salientando-se que a ficha cadastral juntada (ID. Num 58338064), concernente à proposta de abertura de conta e contratação de produtos e serviços não foi assinada em toda sua extensão, o que demonstra a falta de aceita às condições do suposto contrato.

Aliado a este fato, constata-se que todos os valores cobrados consistem em descontos efetuados posteriormente ao pedido de cancelamento de conta corrente, de modo que não deve ser considerado legal perseguir tais valores, denominados como tarifas, ante a ausência de movimentação da conta correspondente.

Assim, ganha credibilidade a tese de ausência de ciência da contratação, e, ao revés, falece a tese de que, ainda que não utilizados os serviços, é obrigatório o pagamento em face dos encargos contratados.

A esse respeito, transcrevo parte da sentença recorrida:

“(...) Verifica-se que o requerente pretende a restituição do valor pago de R$ 1.769,24 (um mil, setecentos e nove reais e vinte e quatro centavos) exigido pelo réu após encerramento de sua conta, ainda com a condenação do requerido em danos morais. Afirma que a conta não foi utilizada.

Por sua vez, o requerido afirmou que os serviços foram disponibilizados para a requerente e de acordo com as previsões contratuais são devidas.

Podemos verificar nos extratos acostados aos autos pelo requerido no id. 33206896/33206896 que a conta em questão não era movimentada, havendo apenas a cobranças das tarifas aqui discutidas.

É sabido que as cobranças de tarifas e encargos em conta corrente zerada ou sem movimentação é indevida. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – CONTA CORRENTE – COMPROVADAMENTE NÃO MOVIMENTADA–TARIFAS BANCÁRIAS – COBRANÇA ILEGAL – INSCRIÇÃO CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS PRESUMIDOS – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A cobrança de tarifas e encargos efetuados por instituições financeiras após longo período de ausência de qualquer movimentação de conta corrente zerada e ou se comprovadamente nunca foi MOVIMENTADA pelo improvável correntista, que sequer solicitou a abertura, é indevida. 2. Da mesma forma, a indevida inscrição do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie. Precedentes do STJ. 3. A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada; que fixada com observância a esse princípio pelo Juízo de origem, insta seja mantida. 4. Decisão monocrática mantida. (N.U 0108128-15.2015.8.11.0000, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 28/08/2015).

O requerido não demonstrou, portanto, qualquer elemento a dar legalidade aos descontos efetuados na conta do autor após a Carta de Pedido de Encerramento de Conta Corrente de id. 11006908, recebido dia 04/08/2017. Observa-se ainda que foi comprovado pelo autor que os descontos na conta se efetuaram em 05/09 a 12/09 do ano de 2017, conforme extrato de conta juntado ao id. 11006910. Isso porque, a parte requerida somente consolidou o encerramento da conta da parte autora em 25.09.2017, conforme documento do id n.11006912.

Portanto, não pode a parte autora arcar com a morosidade da parte requerida, tendo em vista que os descontos efetuados e não reconhecidos tentam demonstrar a legalidade dos descontos efetivados (...)”.

Desse modo ficou comprovado de forma patente a ilegalidade da cobrança, a má prestação de serviços, caracterizando-se a necessidade de restituição dos valores, acrescidos de indenização por dano moral “in re ipsa”, ante a negativação indevida da empresa autora, tendo em vista que não houve demonstração de origem e lastro da cobrança.

A propósito, “mutatis mutantis”, transcrevo julgado desta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE DÉBITO – RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO “IN RE IPSA” – PEDIDO INDENIZATÓRIO JULGADO PROCEDENTE – FALTA DE PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO INEXIGÍVEL – PEDIDO DE REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva ocorrência da mora. 2. Cuidando-se de inscrição ilegal em cadastro de entidades de proteção ao crédito, ou de devolução indevida de cheques, ou de protesto indevido de títulos, ou ainda de cobrança de valores sem respaldo negocial, a jurisprudência do eg. STJ vem se orientando pela fixação de valor não superior a 50 salários mínimos como expressão financeira do dano moral cabível em tais hipóteses. 3. “No caso de indenização por dano moral puro, decorrente de ato ilícito, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)” – STJ – 4ª Turma – EDcl no REsp 1246222/AM – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 23/06/2015, DJe 29/06/2015. 4. A falta de prova do efetivo desembolso de valores para quitação de dívida inexigível obsta a procedência do pedido de repetição em dobro do indébito.

(N.U 0015542-47.2015.8.11.0003, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017)

No tocante aos valores fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, tenho-os como plausíveis, tanto em razão do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, quanto em face ao caráter pedagógico da condenação, observando-se o “status” das partes, de um lado, uma instituição bancária e de outro uma empresa de importação e exportação, que certamente tem a sua imagem abalada pelo registro em cadastro de inadimplentes.

Com esses apontamentos, deve ser mantida a sentença, salientando-se que os dispositivos da sentença não se deram apenas pela ausência de movimentação da conta corrente, mas também porque não ficou cabalmente demonstrada a contratação, a expressão de vontade da empresa, em face ao conjunto probatório dos autos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, via de consequência,

majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 11,

CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021